Tribunal: TJSP
Processo: 1007457-74.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO DECRETO 64.213/19, ADIANDO-OS ATÉ O DIA 1o/01/2020, ASSEGURANDO-SE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE TOMAR CRÉDITOS DE ICMS NA ENTRADA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – EXTINÇÃO DO FEITO, POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – REFORMA QUE SE IMPÕE DA SENTENÇA – DECRETO ESTADUAL No

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO DECRETO 64.213/19, ADIANDO-OS ATÉ O DIA 1o/01/2020, ASSEGURANDO-SE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE TOMAR CRÉDITOS DE ICMS NA ENTRADA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – EXTINÇÃO DO FEITO, POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – REFORMA QUE SE IMPÕE DA SENTENÇA – DECRETO ESTADUAL No 64.213/2019 QUE REVOGOU O §3o DO ARTIGO 41 DO ANEXO I DO RICMS, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1o/05/2019, DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PASSANDO A EXIGIR O ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO RELATIVO ÀS MERCADORIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE FORMA IMEDIATA – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STF, NO RE No 564.225 AGR - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007457-74.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante TAGUI
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Maria Santana.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10

Apelação:
1007457-74.2019.8.26.0269
Comarca:
Itapetininga 2a Vara Cível
Juiz:
Aparecido César Machado
Apelante:
Tagui Comércio de Cereais Ltda.
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado:
Secretário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Posto Fiscal 12 de Itapetininga
VOTO No 39.024
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO DECRETO 64.213/19,
ADIANDO-OS ATÉ O DIA 1o/01/2020, ASSEGURANDO-SE
O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE
TOMAR CRÉDITOS DE ICMS NA ENTRADA DE
INSUMOS AGRÍCOLAS EXTINÇÃO DO FEITO, POR
INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO OCORRÊNCIA DE
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE REFORMA QUE
SE IMPÕE DA SENTENÇA DECRETO ESTADUAL No
64.213/2019 QUE REVOGOU O §3o DO ARTIGO 41 DO
ANEXO I DO RICMS, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR
DE 1o/05/2019, DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PASSANDO
A EXIGIR O ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO
RELATIVO ÀS MERCADORIAS BENEFICIADAS COM A
ISENÇÃO REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE
FORMA
IMEDIATA

INADMISSIBILIDADE

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STF, NO RE No
564.225 AGR - SEGURANÇA CONCEDIDA RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Tagui Comércio
de Cereais Ltda. em face da r. sentença de fls. 51/53, que indeferiu petição inicial,
nos termos do art. 485, I, CPC, por entender ser caso da vedação expressa na
Súmula no 266 STF, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra lei

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
em tese.
Apela a impetrante buscando a reforma da sentença (fls. 55/74).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (fls. 114/140).
Foi indeferido o pedido de diferimento do recolhimento do
preparo recursal ao final do processo, com determinação para o recolhimento do
valor do preparo (fls. 149).
Preparo devidamente recolhido (fls. 151/153).
Às fls. 158 foi indeferido o pedido formulado pela apelante para
concessão da tutela de urgência recursal (item ii, fls. 73) que objetivava afastar os
efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019 até o dia 1o/01/2020. Certificou-se o
decurso de prazo às fls. 169.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, é evidente o não cabimento de mandado de
segurança contra lei em tese.
Contudo, absolutamente adequada a impetração do presente
mandamus quanto ao Decreto no 64.213/19, de forma que não se discute o
decreto em si, mas os efeitos concretos desta norma sobre a forma de
recolhimento/creditamento de ICMS a ser feito pelo contribuinte.
Reforma-se, pois, a r. sentença de indeferimento da petição
inicial, nos termos do art. 485, I, CPC.
Prossigo no julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, §3o,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
I, CPC.
Com efeito, objetiva a impetrante Tagui Comércio de Cereais
Ltda. o afastamento dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019, que revogou
o art. 41, §3o do Anexo I do RICMS, adiando-os, com base nos princípios da
anterioridade e da não surpresa, até o dia 1o de janeiro de 2020, e assegurando,
com isso, a direito líquido e certo da Impetrante de tomar, durante o ano-
calendário de 2019, créditos de ICMS na entrada de insumos agrícolas, na
hipótese do artigo 41, do Anexo I, do RICMS, restabelecendo a regra anterior a
do questionado Decreto.
Aduz que o CONFAZ aprovou o Convênio ICMS no 100/1997
consentindo aos Estados a deixarem de exigir o estorno do crédito previsto nos
incisos I e II, do artigo 21, da Lei Complementar no 87/1996, quando a saída
interna for isenta, ou seja, foi garantido o direito à tomada de crédito de ICMS
na referida operação de entrada.
Dessa forma, sustenta que o Estado de São Paulo, no RICMS,
aprovado pelo Decreto no 45.490/2000, art. 41, regulamentou as operações
internas isentas, não se exigindo dos contribuintes do setor agropecuário o
estorno do crédito de ICMS relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção
(§3o).
No seu entender, com a edição do atual Decreto no 64.213, de
30/04/2019, foi cassado o direito creditório do ICMS na entrada de insumos
agrícolas, com efeitos já a partir de 1o de maio de 2019, em evidente ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, III, alínea “b”, da CF
e com nítido aumento da carga tributária de forma inesperada.
Vejamos.
Com efeito, a Constituição Federal dispõe no artigo 150, III, o
princípio da anterioridade tributária, nos seguintes termos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada
a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o
disposto na alínea b;
(...)
§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos
previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a
vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos
arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de
cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
Sobre a temática discutida nestes autos, já decidiu o C. STF nos
autos do RE no 564.225 AgR, que se for promovido o aumento indireto do ICMS
por meio da revogação de um benefício fiscal, deve ser observado o princípio da
anterioridade, geral e nonagesimal, previstos das alíneas “b” e “c” do inciso III do
artigo 150, da Constituição Federal. Segue a ementa abaixo:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS DECRETOS No 39.596 E No 39.697, DE 1999,
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
FISCAL

PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
DEVER DE OBSERVÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por
meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de
observância ao princípio da anterioridade, geral e
nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do
artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de minha relatoria,
julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO
ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do
artigo 557 do Código de Processo Civil. (RE 564.225 AgR,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG
17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014) (g.n.)
Referido entendimento restou mantido quando por ocasião do
julgamento dos Embargos de Divergência opostos no mesmo recurso:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA
NO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO.
RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO
RELATOR. 1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a
jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver
firmada no sentido da decisão embargada”. 2. Precedentes
recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que
se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e
nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de
benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais
situações configuram majoração indireta de tributos. 3.
Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido
oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de
que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de
tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o
pagamento antecipado em parcela única, não pode ser
equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA.
Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.”. 4.
Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 564.225 AgR-
EDv-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
20/11/2019,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-264
DIVULG
03-12-2019
PUBLIC
04-12-2019) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
Por conseguinte, na hipótese, o Decreto Estadual no 64.213/2019,
de fato, revogou o §3o do artigo 41 do Anexo I do RICMS (aprovado pelo
Decreto 45.490/2000), com entrada em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o/05/2019.
O §3o do artigo 41 do Anexo I (Isenções) do RICMS previa o
seguinte:
Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) Operações internas
realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados
(Convênio ICMS-100/97, cláusulas primeira, com alteração dos
Convênios ICMS-97/99 e ICMS-8/00, segunda, terceira, quinta
e sétima, e Convênio ICMS-5/99, cláusula primeira, IV, 29):
(...)
§ 3o. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às
mercadorias beneficiadas com esta isenção.
Como se vê, não era exigido do contribuinte o estorno do crédito
de ICMS relativo aos insumos agropecuários, de modo que este se apropriava do
crédito de ICMS nestas operações.
No entanto, com a edição da norma aqui questionada -Decreto
Estadual no 64.213/19- houve um inesperado aumento de carga tributária no
mesmo exercício financeiro em que se deu a publicação do referido decreto,
ferindo o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal, eis que passou-
se a exigir do contribuinte o estorno do crédito de ICMS relativo aos insumos
agropecuários.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do tema isenções, prevê
que:
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
função de determinadas condições, pode ser revogada ou
modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no
inciso III do art. 104.
Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos
de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:
I - que instituem ou majoram tais impostos;
II - que definem novas hipóteses de incidência;
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei
dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e
observado o disposto no artigo 178.
Assim, a isenção pode ser revogada, desde que observado o
princípio da anterioridade, entrando em vigor, pois, apenas no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação.
Sobre esta questão, leciona o professor Roque Antonio Carrazza:
“Pensamos que, neste caso, a revogação da isenção de ICMS deve obedecer ao
'princípio da anterioridade” (princípio insculpido no art. 150, III, “b”, da CF,
segundo o qual a lei que cria ou aumenta um tributo, ao entrar em vigor, fica
com a eficácia paralisada, até o início do próximo exercício financeiro, quando,
só então, incidirá). Tais decretos legislativos, que mandam novamente tributar,
por via de ICMS, operações e prestações de serviços, antes isentas deste imposto,
só poderão incidir sobre fatos ocorridos no exercício financeiro seguinte.” (in
ICMS. Ed. Malheiros, 12a ed., p. 476).
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL Questões preliminares Inadequação da
via Inocorrência Ação mandamental que, diante da concreção
dos efeitos jurídicos perseguidos na impetração, não se revela
tratar a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Extinção de
benefício fiscal via Decreto no 64.213/2019 Vigência imediata
Inadmissibilidade - Observância ao princípio da anterioridade -
Precedentes Segurança concedida R. sentença reformada.
Recurso provido. (Apelação Cível 1045472-81.2019.8.26.0053;
Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/01/2020;
Data de Registro: 24/01/2020)
Processual civil. Mandado de segurança. ICMS. Impetração
contra lei em tese. Não ocorrência. Decreto Estadual
64.213/2019. Revogação de benefício fiscal, com vigência e
efeitos imediatos. Descabimento. Violação do princípio da
anterioridade. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal.
Recurso provido. (Apelação Cível 1040715-44.2019.8.26.0053;
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data
de Registro: 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA ICMS
Inadequação da via eleita Afastada Empresa cujo objeto
social envolve insumos agropecuários isentos de ICMS, nos
termos do artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS - Decreto no
64.213 de 30/04/2019 que revogou o § 3o do referido dispositivo
legal, com vigência a partir de 1o/05/2019, passando a exigir o
estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias
beneficiadas com a isenção - Majoração indireta de tributo
Impossibilidade - Violação aos artigos 150, III, "b" e "c", da
Constituição Federal - Precedentes R. sentença reformada
Recurso provido. (Apelação Cível 1027397-91.2019.8.26.0053;
Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data
de Registro: 17/12/2019)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO
DE LIMINAR
ICMS
OPERAÇÃO COM INSUMOS
AGROPECUÁRIOS
ISENTA

REVOGAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
FISCAL

INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE Pretensão mandamental
voltada a afastar a produção dos efeitos do Decreto Estadual
64213/2019, adiando até o dia 1o de janeiro de 2020,
assegurando se assim, o suposto direito liquido e certo da
impetrante ao creditamento na entrada dos insumos agrícolas

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
Descabimento Supressão do benefício fiscal previsto no art.
41, I e § 3o, do RICMS/SP pelo art. 1o do Decreto Estadual no
64.213/19 cuja aplicação é imediata Inaplicabilidade do quanto
decidido no AgReg no RE 564.225, pelo STF, por se tratar de
situação distinta da debatida no caso
não incidência do
princípio da anterioridade ao caso - Precedentes do C. STF
Sentença de concessão da ordem de segurança reformada.
Recursos, oficial e voluntário da FESP, providos. (Apelação
Cível 1023448-70.2019.8.26.0114; Relator (a): Paulo Barcellos
Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Apelação Cível Mandado de Segurança Pretensão de afastar
a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto Estadual no
64.213/19, que revogou o direito ao crédito do ICMS na entrada
de insumos agrícolas, nos termos do artigo 41, §3o, do Anexo I
do Decreto Estadual no 45.490/2000
Possibilidade

Necessidade de observância ao princípio da anterioridade
Precedentes
Recurso provido. (Apelação Cível 1026149-
90.2019.8.26.0053; Relator Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
De rigor, pois, a reforma da r. sentença para o fim de conceder a
segurança, afastada a imediata aplicação do Decreto no 64.213/2019 no exercício
financeiro do ano de 2019, devendo ser observado o princípio da anterioridade.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator